Tribunal: TJDFT
Processo: 0702128-93.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PEDIDO RECONVENCIONAL DE ALIMENTOS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FIXADA. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A obrigação alimentar resulta do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, tratando-se de uma obrigação imposta pela lei, decorrente do poder familiar.

2. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentandos e alimentante.

3. A obrigação alimentar foi fixada com base nas possibilidades da genitora, que tem sua renda limitada ao benefício da bolsa família, acrescida de trabalhos esporádicos de faxina, revelando-se proporcional e razoável a tais condições.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.